Tribunal: TJDFT
Processo: 0718467-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: CONSERTO DE VEÍCULO AUTOMOTIVO. RETÍFICA DE MOTOR. VÍCIO DE QUALIDADE. IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR OS DANOS MATERIAIS SOFRIDOS PELO CONSUMIDOR (RISCO ESPECÍFICO DA ATIVIDADE). NÃO CONFIGURADO O GRAVE FATO GERADOR DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação por danos materiais e morais. Insurge-se contra sentença de parcial procedência. Sustenta, em síntese, que: (a) as peças utilizadas para retifica do motor eram “velhas, inclusive as internas (kit – camisas, pistões, anéis, juntas etc)”; (b) o veículo “não estava sem escapamento, mas apenas sem a parte final (abafador)” (sic); (c) “o motor antigo não quebrou por falta do abafador do escapamento, mas por excesso de peso”; (d) após a instalação do “abafador” do escapamento, teria retornado à oficina mais duas vezes; (e) o veículo só teria sido levado a outra oficina após esgotado o prazo de trinta dias para resolução do defeito (CDC, art. 18,§1o); (f) pleiteia indenização de R$ 2.823,30, “referente ao valor pago pelo serviço e despesas de guincho”.

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC, de sorte que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (art. 6o), a par da responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço (art. 14).

III. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.

IV. Incontroversa a falha na prestação do serviço por parte do recorrido (ausente impugnação específica), a controvérsia cinge-se à eventual contribuição do consumidor à evolução do dano (“mal funcionamento do motor”).

V. No caso concreto, as provas produzidas evidenciam que: (a) o requerente teria contratado o serviço de retífica do motor de seu veículo com o requerido pelo valor de R$ 2.500,00, à base de troca; (b) o motivo para aludida contratação teria sido em decorrência da quebra da “borda” do bloco do motor; (c) o automotor teria dado entrada na oficina com o sistema de escapamento, ainda que incompleto (ID. 27223761, pág.5); (d) após a finalização do serviço, o veículo teria retornado à oficina por apresentar defeitos no funcionamento, ocasião em que o requerente teria sido informado sobre a necessidade de substituição de novas peças, sem sucesso.

VI. Nesse quadro fático-jurídico, não há de se falar que o requerente teria contribuído para evolução da pane no motor, sob o fundamento de que teria retirado o veículo da oficina sem o respectivo escapamento, porquanto o recorrido não demonstrou minimamente (inclusive a permitir a aferição de eventual necessidade de produção de informação técnica) que a ação/omissão do consumidor teria sido a causa determinante do defeito apresentado, até porque, além de não guardar correspondência ao motivo pelo qual o veículo foi levado à oficina, não há indicativos que o automotor estivesse sem todo o sistema de escapamento. Culpa exclusiva da parte consumidora não verificada na espécie (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II).

VII. Com efeito, em razão da patente falha na prestação, a par da constatação do defeito (decorrente de vício oculto/qualidade), é dever do requerido recompor os danos materiais sofridos pelo consumidor (risco específico da atividade), desde que devidamente comprovados. No ponto, considerando que o defeito não foi sanado, tem-se por impositiva a obrigação de restituir a quantia despendida à realização do serviço (R$ 2.500,00), e do guincho (R$ 150,00), a totalizar R$ 2.650,00.

VIII. Lado outro, é cediço que os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).

IX. Assim, a situação vivenciada pelo requerente (dificuldade de locomoção com o veículo em razão do mau funcionamento do motor), por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou grave ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).

X. Recurso conhecido e parcialmente provido para que o valor da condenação seja no importe de R$ 2.650,00 (dois mil seiscentos e cinquenta reais). No mais, sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios, ante ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).